Tribunal: TJES
Processo: 5014587-03.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014587-03.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KARINA APARECIDA PERSUHN e outros

APELADO: TEREZINHA DA CRUZ

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. PEDIDO DE CURATELA COMPARTILHADA ENTRE FILHAS. ADEQUAÇÃO DOS CUIDADOS PESSOAIS E AMBIENTE ESTÁVEL. FIXAÇÃO DE DEVER DE INFORMAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível visando à concessão de curatela compartilhada à filha da curatelada, em razão da alegada falta de informações por parte da curadora. Alternativamente, requer a fixação de deveres de informação periódica.

Fato relevante.
As filhas residiram com a genitora em momentos distintos, tendo o estudo social indicado adequados cuidados pela curadora atual e identificado conflitos relacionais entre as irmãs.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais e fáticos para o deferimento da curatela compartilhada; e (ii) saber se é possível impor à curadora deveres periódicos de prestação de informações à outra filha.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A curatela compartilhada, prevista no art. 1.775-A do CC, depende da análise do melhor interesse do curatelado e das circunstâncias concretas. No caso, a convivência entre as irmãs é marcada por desentendimentos e não há indício de má prestação de cuidados pela curadora atual.
O estudo social evidencia ambiente doméstico estável e atendimento satisfatório à curatelada, sem benefício prático demonstrado com a alteração da modalidade da curatela.
Contudo, a ausência de comunicação entre as irmãs justifica a imposição de deveres informacionais à curadora, com base no art. 1.781 do CC, para assegurar transparência e mitigar os efeitos da disputa familiar sobre a curatelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para impor à curadora dever de manter informada a irmã apelante quanto à saúde e aos gastos relacionados à curatelada.

Tese de julgamento:
“1. A curatela compartilhada somente deve ser deferida quando demonstrada sua adequação ao interesse do curatelado e a viabilidade da gestão conjunta. 2. É admissível a fixação de deveres de informação à curadora, mesmo na curatela unilateral, para garantir transparência e reduzir o impacto de conflitos familiares sobre a curatelada.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014587-03.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KARINA APARECIDA PERSUHN, CRISTINA DE FATIMA PERSUHN MORAWSKI
Advogado do(a) APELANTE: LOWGAN BASTOS DA SILVA - ES14717-A
APELADO: TEREZINHA DA CRUZ
Advogado do(a) APELADO: ALLINY BURICH DA SILVA - SC37528

VOTO

A apelante pretende a concessão da curatela compartilhada, a fim de evitar o seu isolamento em relação à genitora e permitir participação nas decisões e cuidados. Subsidiariamente, pugna para que a curadora lhe preste informações periódicas sobre o estado de saúde e a situação financeira da curatelada.

Consta dos autos que a Sra. Terezinha, mãe das partes, viveu com a filha Karina entre 2019 e agosto de 2021, na cidade de Florianópolis/SC. Segundo o estudo social, as dificuldades de convivência entre Karina e Cristina tiveram início em 2020, marcadas por problemas de comunicação. Naquele período, em meio à pandemia, Cristina se queixava de não receber informações nem poder acompanhar de perto o estado de saúde da mãe.

Atualmente, a Sra. Terezinha reside com Cristina, em Vila Velha/ES, situação que conta com a concordância de ambas as irmãs. A própria apelante reconhece que a mãe está sendo bem cuidada e assistida.

Ocorre que, no momento, Karina afirma que Cristina, na qualidade de curadora, não tem prestado informações regulares sobre a saúde e sobre as finanças da genitora.

O estudo social destacou que a
“Sra. Teresinha preocupa-se com as filhas, apreensão relatada no atendimento psicológico Nesse sentido, pode-se compreender que os problemas relacionais entre a Sra. Cristina e a Sra. Karina de alguma forma vem impactando emocionalmente a Sra. Teresinha”
, aconselhando que as filhas se esforcem para manter um bom relacionamento.

O art. 1.775-A, do CC admite a curatela compartilhada. No entanto, a sua implementação não é automática, devendo submeter-se ao melhor interesse do curatelado e às circunstâncias concretas. Em contrapartida, quando a prova revela adequada execução dos cuidados pessoais e ambiente estável, mas as desavenças decorrem sobretudo de comunicação deficiente, a substituição do modelo para o compartilhado pode cristalizar disputas e dificultar a gestão cotidiana, com reflexos justamente sobre quem se pretende proteger.

No caso, há consenso sobre a residência com Cristina e reconhecimento expresso de que a Sra. Terezinha está bem cuidada. O estudo social não descreve negligência de cuidados, mas sim tensão relacional entre as filhas, com recomendação de aprimoramento da comunicação. Nessa moldura fática, não se evidencia vantagem concreta em alterar para curatela compartilhada — medida que exigiria coordenação diária, potencialmente onerando a rotina da curatelada.

Nada obstante, as alegações de falta de transparência justificam a imposição de deveres de informação e de prestação de contas, compatíveis com a natureza protetiva do instituto e com a aplicação subsidiária das regras relativas ao exercício da tutela (art. 1.781, CC).

Assim, sem alterar a estrutura da curatela, a apelada deverá (i) manter a apelante informada sobre o estado de saúde da curatelada (consultas, exames, medicações em uso e eventuais intercorrências); e, (ii) a cada dois meses, apresentar as despesas relacionadas à curatelada (benefícios, despesas médicas, alimentação, cuidadores etc). As partes deverão manter um canal estruturado de diálogo, contribuindo para preservar o ambiente estável que a Sra. Terezinha se encontra, evitando que a disputa recaia sobre ela.

Ante o exposto, conheço e dou
parcial provimento
ao recurso, para, sem alterar a estrutura da curatela, fixar as seguintes medidas de informação e acompanhamento:

(i) a Sra. Cristina deverá manter a apelante informada sobre o estado de saúde da curatelada (consultas, exames, medicações em uso e eventuais intercorrências); e, a cada dois meses, apresentar as despesas relacionadas à curatelada (benefícios, despesas médicas, alimentação, cuidadores etc).

(ii) As partes deverão manter um canal estruturado de diálogo, contribuindo para preservar o ambiente estável que a Sra. Terezinha se encontra, evitando que a disputa recaia sobre ela.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 24.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.